Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711065-84.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EMANUELE CARDOSO LOPES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DOMICILIO DIVERSO DO DEVEDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONTRATO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. PORTARIA CONJUNTA 155 DO TJDFT. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS DA DÍVIDA ATUALIZADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APÓS A REALIZAÇÃO DA PLANILHA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da citação realizada via whatsapp com observância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta 34 de 02/03/21 deste Tribunal que autoriza, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. 2. Interposta a ação no foro do domicílio do Réu constante do instrumento de contrato objeto da lide, não se mostra razoável o reconhecimento da incompetência relativa do Juízo, sobretudo quando ausente prova de prejuízo para a defesa, dada a proximidade das circunscrições judiciárias do Distrito Federal. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em sede de ação monitória, quando o credor apresenta planilha de cálculo da dívida atualizada com todos os encargos contratuais de mora, uma vez reconhecido o débito, o título executivo deve ser constituído com o valor constante da referida planilha, acrescido apenas de correção monetária e juros de mora a partir da data em que foi elaborada, como fez o sentenciante. Incabível novo acréscimo de encargos contratuais já considerados na planilha de cálculos apresentadas na petição inicial. 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 246 e 250, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando seja declarada a nulidade da citação, sob o argumento de que a Oficiala de Justiça não se desincumbiu das suas obrigações, pois não forneceu a cópia da petição inicial via whatsapp, tendo-a tão somente enviado fotografias do mandado de citação. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 35923758). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 246 e 250, inciso V, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “também não restou comprovada a existência de vício na citação da Ré, a qual foi realizada por meio eletrônico, via Whatsapp, nos termos da Portaria Conjunta 34 de 02/03/21 deste Tribunal (...) No caso, observo que todos esses requisitos foram cumpridos, cabendo ressaltar, quanto à alega ausência de entrega da contrafé, que no mandado de citação, cuja cópia/foto foi envia por whatsapp, constou a informação de que a parte poderia ter acesso à íntegra dos autos mediante a solicitação “por meio do chat disponível no endereço https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/, com preenchimento do formulário, indicando-se o campo de CONCESSÃO de LOGIN e SENHA, ou através do e-mail: ccaj3@tjdft.jus.br”. A propósito, transcrevo a certidão do Oficial de Justiça de cumprimento da citação: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/08/2021 às 14:55, dirigi-me à(ao) RUA 3 CHÁCARA 88A, LOTE 13 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF CEP 72005-630, (...) Certifico que no mesmo dia às 15:54 hs a Sra. Emanuele me telefonou e prontamente aceitou ser Citada por meio eletrônico, pelo aplicativo : Whatsapp, em virtude da Pandemia do Coronavírus e em conformidade com as Portarias Conjunta do TJDFT no 155, de 11/09/2020 e 343 de 02/03/21 e ainda entendimento da Corregedoria deste Egrégio Tribunal. Sendo assim, PROCEDI À CITAÇÃO de EMANUELE CARDOSO LOPES DA SILVA, 036.289.801-43, (61) 99652-1785, que, RECEBEU A CONTRAFÉ(eletrônica), declarando-se CIENTE de seu conteúdo. (...) Nesse contexto, ausente vício que macule a citação, não há que se cogitar em nulidade da sentença tampouco em restituição de prazo para defesa”. (ID 32462986). (g.n). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP". EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Tribunal de origem possui regramento acerca do tema (Provimento n. 86/2019, na Recomendação n. 5169736, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4a Região e na Portaria n. 624/2020 da Vara), autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da covid-19. 4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes. 5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que o oficial de justiça diligenciou para obter o número do telefone celular do agravante, entrou em contato com ele para saber se aceitaria ser citado por meio do aplicativo do WhatsApp e, diante da sua concordância, enviou-lhe o mandado de citação, juntamente com a cópia da denúncia, obtendo o seu ciente, bem como o pedido de representação pela Defensoria Pública da União, tudo certificado conforme documentos anexados ao processo. 6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida. 7. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 140.383/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 15/2/2022).(g.n.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025